Tribunal: TJES
Processo: 5005688-82.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005688-82.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUAN SOUZA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005688-82.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUAN SOUZA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: GABRIELA LOSS BAHIENSE MOREIRA - ES34608-A, THAYNA DA SILVA VILAS BOAS - ES36200

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal. Revisão criminal. Atenuante da confissão espontânea. Fração inferior a 1/6 aplicada sem fundamentação. Redimensionamento da pena. Procedência.

I. Caso em exame

Trata-se de revisão criminal proposta por condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP), com trânsito em julgado da sentença condenatória em 25/04/2017. A ação revisional tem por objetivo a readequação da fração aplicada à atenuante da confissão espontânea, que foi reconhecida e utilizada na dosimetria da pena, mas sem fundamentação quanto à redução adotada em patamar inferior a 1/6. A sentença originária reduziu a pena de 4 anos e 9 meses para 4 anos e 3 meses de reclusão, sem justificar a fração escolhida.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se é válida, à luz do artigo 65, III, “d”, do Código Penal e do artigo 93, IX, da Constituição da República, a aplicação de fração inferior a 1/6 na atenuante da confissão espontânea sem a correspondente fundamentação judicial, e, sendo reconhecida a nulidade, se é possível o redimensionamento da pena com base na fração padrão de 1/6, observando-se ainda o limite mínimo legal imposto pela Súmula 231 do STJ.

III. Razões de decidir

A sentença reconheceu expressamente a confissão espontânea e aplicou redução de seis meses à pena base de quatro anos e nove meses, sem apresentar qualquer fundamentação idônea para a fração adotada, em ofensa ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização da fração de 1/6 como parâmetro mínimo para atenuantes genéricas, exigindo motivação concreta quando adotado percentual diverso, sob pena de nulidade da dosimetria.

Aplicada corretamente a fração de 1/6, com observância à Súmula 231 do STJ — que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes —, a pena intermediária deve ser fixada em quatro anos de reclusão, devendo, a partir daí, ser reavaliadas as demais fases da dosimetria com as mesmas frações já aplicadas na sentença original para as causas de aumento e de diminuição.

IV. Dispositivo e tese

Revisão criminal conhecida e julgada procedente para redimensionar a pena, fixando-a definitivamente em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão, com correspondente redução proporcional da pena de multa.

Tese firmada: A aplicação de fração inferior a 1/6 para atenuantes genéricas, especialmente a confissão espontânea, exige fundamentação concreta e idônea, sob pena de nulidade da dosimetria da pena.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Luan Souza da Silva
, visando à desconstituição parcial da sentença penal condenatória proferida nos autos do processo nº 0005419-96.2016.8.08.0048, na qual o requerente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena definitiva de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. A sentença transitou em julgado em 25/04/2017.

A defesa sustenta que, ao realizar a dosimetria da pena, a sentença reconheceu a existência da atenuante da confissão espontânea, todavia procedeu à redução da pena em fração inferior a 1/6 (um sexto), sem apresentar qualquer fundamentação específica para tanto, o que, segundo a tese defensiva, contraria o disposto no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, bem como o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, ao deixar de motivar adequadamente o critério adotado na fixação da pena intermediária.

Alega, ainda, que a fração utilizada na sentença, correspondente a 6 (seis) meses de redução sobre uma pena base de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, representa aproximadamente 1/10 (um décimo), o que revela a aplicação de um redutor inferior ao parâmetro jurisprudencial consolidado.

Aduz a defesa que, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a fração de 1/6 (um sexto) tem sido reconhecida como parâmetro mínimo para a incidência de atenuantes genéricas, devendo a aplicação de fração inferior estar necessariamente acompanhada de motivação concreta e idônea.

Argumenta, nesse sentido, que a ausência de fundamentação sobre a fração adotada configura nulidade por vício de motivação, a justificar a revisão da dosimetria da pena. Sustenta, ainda, que não se vislumbra no caso concreto qualquer circunstância excepcional que justificasse a aplicação de fração inferior, sendo forçoso o redimensionamento da pena com base na fração padrão de 1/6.

Requer, ao final, a procedência da revisão criminal, com o recálculo da pena a partir da aplicação da fração de 1/6 para a confissão espontânea, mantendo-se as demais frações utilizadas na sentença para as causas de aumento e de diminuição, o que resultaria, conforme planilha de cálculo apresentada, na pena definitiva de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão, com a correspondente redução proporcional da pena de multa.

Postula, ainda, o deferimento da gratuidade da justiça.

A Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andréa Maria da Silva Rocha opinou pelo conhecimento e provimento da revisão criminal.

Feito relatado, remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005688-82.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUAN SOUZA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: GABRIELA LOSS BAHIENSE MOREIRA - ES34608-A, THAYNA DA SILVA VILAS BOAS - ES36200

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de revisão criminal, manejada por
Luan Souza da Silva
, visando à desconstituição parcial da sentença penal condenatória, proferida nos autos do processo nº 0005419-96.2016.8.08.0048, na qual o requerente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena definitiva de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Consta dos autos que o revisionando foi condenado como incurso no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena definitiva de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

A sentença reconheceu expressamente a confissão espontânea e aplicou uma redução de 6 (seis) meses sobre a pena base de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses, fixando a pena provisória em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses, sem, contudo, qualquer fundamentação específica para a adoção dessa fração.

O ponto central da controvérsia reside justamente na ausência de motivação, quanto à fração escolhida para aplicação da atenuante.

Como bem destacou o parecer da Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial, subscrito pela Dra. Andréa Maria da Silva Rocha, “a magistrada reconheceu a atenuante da confissão espontânea e reduziu a pena em 06 (seis) meses, deixando, todavia, de fundamentar os motivos de fazê-lo em patamar diferente da fração de 1/6 (um sexto)”.

Da sentença condenatória, extrai-se que o magistrado de primeira instância ao aplicar a atenuante da confissão espontânea, assim se manifestou:

“
Presente a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual atenuo a pena a fim de fixá-la em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão.”

Não há, em qualquer passagem da decisão, menção à razão pela qual foi aplicada fração inferior a 1/6, tampouco indicação de elementos concretos que justificassem a fixação da redução em 6 (seis) meses.

A ausência de motivação, neste ponto, é manifesta e contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que, na ausência de critérios legais objetivos para definir a fração das atenuantes genéricas, deve ser aplicado como padrão mínimo o redutor de 1/6, admitindo-se variação apenas mediante fundamentação concreta.

No presente caso, o réu confessou de maneira espontânea sua participação no crime, o que foi expressamente reconhecido pelo juízo sentenciante.

A confissão está corroborada pelos demais elementos de prova constantes dos autos originais e teve impacto direto na convicção do magistrado.

A ausência de justificativa para aplicação de fração diversa, torna ilegítima a dosimetria adotada.

A pena-base foi fixada em 04 anos e 09 meses de reclusão.

Além disso, observa-se que a redução de 6 meses, em uma pena base de 4 anos e 9 meses, representa aproximadamente 10,5%, valor inferior ao parâmetro jurisprudencial de 16,66% (1/6).

Caso aplicada corretamente a fração de 1/6, ter-se-ia uma pena provisória de 3 anos, 11 meses e 15 dias.

No entanto, conforme preceitua a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, não é admissível a redução da pena aquém do mínimo legal com base em atenuantes.

Assim, a pena, na segunda fase da dosimetria, deve ser fixada em 4 (quatro) anos.

Mantidas as mesmas frações utilizadas na sentença original para as causas de aumento (1/3 pelo concurso de agentes) e de diminuição (1/3 pela participação de menor importância e 2/3 pela tentativa), a pena definitiva deve ser recalculada da seguinte forma:

Considerando a pena-base de 04 anos e 09 meses de reclusão.

Com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6, deve a pena ser fixada em 04 anos, em observância aos limites impostos pela Súmula 231 do STJ.

Incidiu a causa de aumento do concurso de pessoas,(art. 157, § 2º, II do CP), razão pela qual deve a pena ser exasperada em 1/3, restando fixada em 05 anos e 04 meses de reclusão.

Reconhecida a participação de menor importância (art. 29, §1º do CP), deve a pena ser reduzida em 1/3, restando fixada em 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão.

Por fim, incidiu a causa de diminuição da tentativa, reconhecida na fração de 2/3, ficando a pena definitivamente fixada em
01 ano, 02 meses e 06 dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Por fim, no que tange o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão revisional.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.